Tribunal: TJSP
Processo: 1007599-66.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Danos morais e materiais em decorrência de queda sofrida pelo autor, que, ao caminhar pela Rodovia Correa de Camargo, caiu de viaduto de quinze metros de altura ao tentar se esquivar de veículo que trafegava em sua direção – Sentença de improcedência – Comprovação de que a faixa de rolamento em questão possuía corredor para tráfego de pedestres –

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Danos morais e materiais em decorrência de queda sofrida pelo autor, que, ao caminhar pela Rodovia Correa de Camargo, caiu de viaduto de quinze metros de altura ao tentar se esquivar de veículo que trafegava em sua direção – Sentença de improcedência – Comprovação de que a faixa de rolamento em questão possuía corredor para tráfego de pedestres – Inadequação da conduta do autor que decorre da própria causa de pedir, que dá conta de que o requerente iniciou travessia em local de trânsito exclusivo de veículos e de que pulou muro localizado às margens da pista – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555290
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007599-66.2015.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante WESLEY MARTINS
MENDES, são apelados RODOVIAS DAS COLINAS S.A., DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007599-66.2015.8.26.0286 - Voto no 19.789
2
VOTO No 19.789
APELAÇÃO CÍVEL No 1007599-66.2015.8.26.0286 ITU
APELANTE: WESLEY MARTINS MENDES
APELADOS: RODOVIAS DAS COLINAS S.A. E DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER
Juíza de 1a Instância: Karla Peregrino Sotilo

APELAÇÃO Responsabilidade Civil Danos morais e materiais
em decorrência de queda sofrida pelo autor, que, ao caminhar pela
Rodovia Correa de Camargo, caiu de viaduto de quinze metros de
altura ao tentar se esquivar de veículo que trafegava em sua
direção Sentença de improcedência Comprovação de que a
faixa de rolamento em questão possuía corredor para tráfego de
pedestres Inadequação da conduta do autor que decorre da
própria causa de pedir, que dá conta de que o requerente iniciou
travessia em local de trânsito exclusivo de veículos e de que pulou
muro localizado às margens da pista Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por Wesley Martins
Mendes em face de Rodovia das Colinas S/A e do Departamento de Estradas de
Rodagem - DER a fim de obter provimento jurisdicional que condene os réus ao
pagamento de danos morais e materiais em decorrência de queda sofrida pelo autor, que, ao
caminhar pela Rodovia Correa de Camargo, caiu de viaduto de quinze metros de altura ao
tentar se esquivar de veículo que trafegava em sua direção.
A r. sentença de f. 366/374 reconheceu a ilegitimidade
passiva da ré Rodovias das Colinas S/A, sob fundamento de que a estrada em que ocorridos
os fatos é administrada pelo DER. No mérito, julgou improcedente o pedido, diante da
constatação de que a prova dos autos demonstra que o autor transitava por local
inapropriado à circulação de pedestres. Nesse sentido, ressaltou que o viaduto em que
ocorrido o acidente é composto por duas pistas exclusivas e independentes destinadas
apenas ao tráfego de veículos em uma das quais o autor se encontrava , ao passo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007599-66.2015.8.26.0286 - Voto no 19.789
3
área destinada aos pedestres consiste em corredor localizado às margens de cada uma das
faixas de rolamento. Por conta disso, destacou que o local em que ocorrido o acidente é de
acesso evidentemente proibido aos pedestres.
Inconformado, recorrem o autor. Argumenta que, no
momento do acidente, transitava a pé pela Rodovia Valdomiro Correa de Camargo e que, a
fim de alcançar passarela de pedestres ali existente, saiu do acostamento e iniciou a
travessia da pista. Surpreendido por um automóvel, afastou-se em direção ao canteiro da
via e, após pular mureta de contenção, caiu de altura de quinze metros. Ressalta que a
responsabilidade dos réus decorre da falta de proteção ou de sinalização quanto ao risco de
queda. Destaca que o viaduto fica localizado em local de frequência comum de pedestres.
Requer, assim, a procedência da ação, com a condenação dos réus ao pagamento da
competente reparação civil por danos materiais e morais.
As contrarrazões foram apresentadas por Rodovias das
Colinas S/A a f. 389/399 e pelo Departamento de Estradas de Rodagem a f. 416/433.
É o relatório.
Ainda que não infirmadas as razões que levaram ao
reconhecimento da ilegitimidade de Rodovias das Colinas S/A, reitere-se que a exclusão da
ré do polo passivo da ação decorre diretamente dos documentos de f. 98 e 130, que dão
conta de que o local do acidente é administrado pelo DER, e não pela concessionária em
questão.
Feita essa observação, dispõe o artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva da Administração e das
prestadoras de serviços públicos:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Em decorrência do dispositivo constitucional, basta a
demonstração da relação de nexo causal entre o dano experimentado pelo particular e a
atuação (comissiva ou omissiva) da Administração Pública para que esteja presente o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007599-66.2015.8.26.0286 - Voto no 19.789
4
de indenizar. A demonstração de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de fato maior
rompe com o nexo de causalidade e, consequentemente, impede a responsabilização
estatal.
Neste sentido a afirmativa de YUSSEF SAID CAHALI depois
de apresentar as diversas teorias envolvidas na discussão a respeito da Responsabilidade
Civil do Estado:
“Desenganadamente, a responsabilidade objetiva da regra
constitucional concordes todos, doutrina e jurisprudência, em considera-la como
tal se basta com a verificação do nexo de causalidade entre o procedimento
comissivo ou omissivo da Administração Pública e o evento danoso verificado como
consequência; o ato do próprio ofendido ou de terceiro, o caso fortuito ou de força
maior, arguidos como causa do fato danoso, impediriam a configuração do nexo de
causalidade (assim, então, rompido), elidindo, daí, eventual pretensão indenizatória.2”
Cite-se, ainda, a colocação de MARIA SYLVIA ZANELLA DI
PIETRO no sentido de que “a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à
obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos
comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes
públicos”3.
No caso concreto, a r. sentença concluiu pela improcedência
do pedido em razão do fato de que as duas pistas do viaduto dispunham de corredor para
uso exclusivo de pedestres, de modo que “não existe razão lógica ou mesmo plausível para
o autor ter atravessado a via pública naquele ponto” (f. 373).
De fato, a inadequação da conduta do autor (que “ao atingir
determinada altura da via, o autor visando acessar a passarela de pedestre existente no
local, saiu do acostamento e iniciou a travessia da rodovia” f. 1), cuja pretensão se
funda no argumento de que o local não dispunha de barreira ou sinalização, está ilustrada
nos próprios termos da inicial, que dão conta de que” e de que “no momento em que o
autor pulou o muro, ele despencou de uma altura de aproximadamente 15 metros, caindo
na Rodovia Castelo Branco” (f. 2).
2 Responsabilidade Civil do Estado, 3a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 40.
3 Direito Administrativo, Atlas, 17a Ed., 2004, p. 548.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007599-66.2015.8.26.0286 - Voto no 19.789
5
Mesmo as fotografias trazidas com a petição inicial (f.
23/28), que deixam de retratar as laterais do viaduto (local em que, conforme se verifica
das fotografias trazidas com a r. sentença a f. 372, situam-se os corredores para trânsito de
pedestres), demonstram o fato de que a via em questão é de trânsito exclusivo de veículos,
e, neste aspecto, a prova testemunhal é clara no sentido de que o local por onde o autor
caminhava não é comumente utilizado por pedestres a afastar, ainda, a afirmação trazida
na inicial e nas razões recursais no sentido de que “o pontilhão fica localizado em um lugar
utilizado com frequência por pedestre, de maneira que seria extremamente necessária a
existência de placas ou proteção, o que não ocorreu” (f. 2).
Ao que se acrescentam, ainda, as bem destacadas
considerações da r. decisão recorrida:
“O trecho da Rodovia Waldomiro Correa de Camargo (SP 079) que
passa sobre a Rodovia Castelo Branco e faz a ligação do bairro Cidade Nova
com o restante da cidade de Itu, possui grande circulação de pessoas e
veículos, sendo local bastante conhecido por todos os munícipes.
Referido viaduto é composto por duas pistas exclusivas e independentes
que apresentam boa conservação e sinalização.
Diferentemente do que alega o autor, há um corredor exclusivo para
pedestres em cada uma das pistas, tanto da esquerda quanto da direita.
A imagem retirada do Google Maps3, também retratada pela foto
juntada pelo autor às fls. 23/28, não deixa dúvidas.
Observa-se que nas duas pistas (sentido bairro/centro e sentido
centro/bairro) há local adequadamente projetado para transito de pedestres,
equipado com cercas e proteção de concreto (seta vermelha).
Entre as duas pistas, local onde o autor despencou (sinal azul), é
evidentemente proibido o trânsito de pedestres, não havendo nenhuma brecha,
faixa ou mesmo possibilidade de passagem.
A assertiva do autor de que a utilização da passarela de pedestres era
longe e demandaria maior tempo para seu acesso é de todo inadequada. A
passagem destinada aos pedestres se situa no próprio viaduto, sendo projetado
à direita de cada uma das pistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007599-66.2015.8.26.0286 - Voto no 19.789
6
Não existe razão lógica ou mesmo plausível para o autor ter atravessado
a via pública naquele ponto. Mesmo que se leve em conta a afirmação do autor
de que era novo no bairro, não há nenhuma justificativa para a travessia
ocorrida.
A impossibilidade de trânsito entre as duas pistas do viaduto é intuitivo
pelo próprio projeto da obra. A via pública, na forma projetada,
automaticamente conduz o pedestre a continuar seu trajeto por meio dos
acessos a ele destinado.
As testemunhas arroladas pelo autor asseveraram que o local é muito
perigoso e não fariam a manobra que o autor fez para atravessar a pista.” (f.
372/373)
Afastada, assim, a pertinência das afirmações trazidas pelo
autor quanto aos fatos constitutivos do direito invocado, não era mesmo hipótese de
procedência do pedido e, por essa razão, nego provimento ao recurso, cujas razões não
infirmam as conclusões alcançadas pela decisão recorrida.
Fixados os honorários advocatícios no máximo legal, não é
hipótese da majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto
por Welsey Martins Mendes nos autos da ação ordinária por ele movida em face de
Rodovias das Colinas S/A e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
São Paulo - DER (processo no 1007599-66.2015.8.26.0286 2a Vara Cível do Foro de Itu,
SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do Julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator